Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733977-33.2024.8.07.0000 DESPACHO Comprovem os agravantes, no prazo de cinco dias, a alegada concessão da gratuidade ou realizem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 1.007, §4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator